Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a alegação de excesso de execução quando a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente encontra-se em consonância com os valores da condenação estabelecidos no título executivo judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.